Tribunal: TJPA
Processo: 0813011-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813011-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUSA, JOSE MARIA LEITE DE SOUZA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA GUIMARAES, LUIZ CARLOS RODRIGUES GUIMARAES, JORGE GUILHERME MARQUES DE SOUSA, EDINOURA CRISTIANE MOTA PINTO, CLAUDOMIRA LEITE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO SERVIDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que afastara a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros.

2 -
É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. Precedentes do STJ.

3 - Quanto a alegação de nulidade do pedido de cumprimento de sentença, considerando a jurisprudência acima e a ausência de impugnação dos herdeiros quanto ao documento, concordo com o juízo quando afirma a inexistência de prejuízo a justificar a declaração de nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans
grief.

4 - Por fim, pretende inovar o agravante quando se insurge quanto a não habilitação do inventariante, o que não foi impugnado pelo IGEPREV e não foi objeto de análise pelo juízo de piso. De toda forma, rechaço a alegação de nulidade da representação, considerando que no presente caso, a ação de inventário aberta à época do falecimento já se encontra arquivada, não havendo bens a inventariar e seus sucessores comprovaram ser herdeiros necessários, através da Certidão de Óbito (Id nº 29889713 – autos principal), bem como documentos pessoais que comprovam a filiação (ID nº 29889701), logo, torna-se realmente desnecessária a abertura de inventário.

5 - Recurso Conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000872-24.2000.8.14.0301
,
deferiu o pedido de habilitação formulada pelos
herdeiros de CLAUDOMIRA LEITE DE SOUSA,
ora agravados.

Em síntese, os herdeiros noticiaram nos autos do cumprimento de sentença, o falecimento da autora, Sra. Claudomira Leite de Sousa, informando que já receberam a parcela incontroversa do cumprimento de sentença por meio da ação de inventário, pelo que requereram sua habilitação para o recebimento dos valores remanescentes.

Intimado a se manifestar sobre o pedido, o IGEPREV/executado, afirmou a ocorrência da prescrição do título executivo, por ter o falecimento ocorrido 7 anos antes do pedido de cumprimento de sentença e, somente após 20 anos do óbito, ter sido requerida a habilitação dos herdeiros.

Sobreveio decisão do juízo, julgando procedente o pedido de habilitação, nos seguintes termos:

(...)

Desta feita, a prescrição da pretensão executória, que se dá no mesmo prazo da prescrição da ação, ou seja, em 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula nº 150 do STF, mas a morte da parte suspende o curso do prazo prescricional, o qual somente recomeça a correr a partir da habilitação dos herdeiros.

Assim, não há que se falar em prescrição do crédito da de cujus. Improcede ainda a afirmação de que cumprimento de sentença protocolado em 19/06/2007 (fls. 445-451) é inservível para a de cujus.

Hodiernamente, impera no campo das nulidades o princípio do
pas de nullité sans grief,
não se proclamando nulidade sem que seja demonstrado prejuízo.

Verifico que o Executado não alegou má-fé dos advogados, no tocante aos atos praticados após o óbito da mandante e que os herdeiros se habilitaram no processo, ratificando os referidos atos, pois pediram a sua inclusão nos precatórios já expedidos por este juízo. Assim, não há que se falar em nulidade do processo executivo, diante da inexistência de prejuízo às partes.

Desta feita, a procedência do pedido de habilitação é a medida que se impõe.

Dispositivo. Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido de habilitação formulado. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos conclusos para impulso oficial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso, alegando em síntese que a senhora Claudomira Leite de Souza faleceu em 20 de setembro de 2000, tendo o advogado requerido em nome da falecida o cumprimento da sentença em 19/06/2007 (sete anos após o óbito), configurando grave defeito de representação e nulidade do requerimento.

Afirma que, somente em 20 de julho de 2021, os herdeiros da de cujus atravessaram petição nos autos, onde requereram sua habilitação no processo de cumprimento de sentença, sem apresentação de termo de inventário, o que evidencia uma falha de representação processual.

Por fim, sustenta a ocorrência da prescrição do direito de ingressar em juízo, bem como, o direito ingressar em juízo para pleitear a execução de sentença estaria prescrito, pois já teriam se passado mais de cinco anos.

Requer assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão com a improcedência da habilitação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento pelo que passo a apreciá-lo.

Destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão de 1º Grau, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Compulsando os autos, como já explanado em sede de análise liminar, não vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando que como bem informou a morte da autora, Sra. Claudomira Leite de Souza ocorreu em 20 de setembro de 2000, logo, não há que se falar em prescrição, considerando que a morte do autor suspende o prazo prescricional até habilitação dos herdeiros, não havendo prazo para que essa sucessão ocorresse.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

De outra banda, o falecimento de uma das partes também implica em outra consequência processual, consistente na sucessão, no âmbito processual, por seu espólio ou por seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC;
in verbis
:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Logo, com a morte da autora, ainda que em fase de conhecimento, suspende-se o processo, ocorrendo a sucessão pelo seu espólio, não havendo prazo para habilitação dos herdeiros, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO SERVIDOR SUBSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 682, II, DO CÓDIGO CIVIL E 267, II, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA, EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RE 870.947/SE (TEMA 810). MODULAÇÃO. AUSÊNCIA. RESP REPETITIVO 1.495.144/RS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. I. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela ora recorrente, contra decisão que afastara a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros - sob o fundamento de que não há que se falar em prescrição intercorrente enquanto não habilitados os herdeiros do substituído, visto que, após o evento morte do servidor, o processo fica suspenso, circunstância que impede o transcurso do prazo prescricional
- e rejeitara a impugnação aos cálculos efetuados pela Contadoria, que aplicara, quanto à correção monetária, os índices previstos no Manual de Cálculos de Justiça Federal, inclusive o IPCA-E.
III. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. Nesse sentido: STJ, REsp 1.843.437/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2019; AREsp 1.542.143/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgInt no AREsp 1.059.362/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2018. IV. Nessa linha, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido na fase de conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação, o processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser contado, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação executiva. Precedentes desta Corte: STJ, AgInt no REsp 1.645.120/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2019; AgInt no REsp 1.508.584/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; REsp 1.707.423/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2018; REsp 1.657.663/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017. V. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
(...) X. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nesta parte, improvido.(STJ - REsp: 1869009 CE 2020/0073946-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a matéria à análise da ocorrência de prescrição intercorrente no intervalo, superior a cinco anos, entre o óbito do exequente e a habilitação de seus sucessores. 2. O STJ sedimentou entendimento no sentido de que a suspensão do processo por óbito da parte exequente suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão. Nesse sentido: AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.08.2014 (...). 3. Recurso especial provido. (REsp 1801295/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21.05.2019, DJe 30.05.2019). [Grifamos].

Quanto a alegação de nulidade do pedido de cumprimento de sentença, considerando a jurisprudência acima e a ausência de impugnação dos herdeiros quanto ao documento, concordo com o juízo quando afirma a inexistência de prejuízo a justificar a declaração de nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief.

A este respeito:

(...) a morte do autor antes do processo de execução autoriza a habilitação dos sucessores, reconhecendo-se, salvo comprovada má-fé, a validade dos atos praticados pelo mandatário”. (REsp – RECURSO ESPECIAL – 1834901 2019.02.57451-0, Herman Benjamin – Segunda Turma, DJE Data 18.11.2019).

Por fim, pretende inovar o agravante quando se insurge quanto a não habilitação do inventariante, o que não foi impugnado pelo IGEPREV e não foi objeto de análise pelo juízo de piso.

De toda forma, rechaço a alegação de nulidade da representação, considerando que no presente caso, a ação de inventário aberta à época do falecimento já se encontra arquivada, não havendo bens a inventariar e seus sucessores comprovaram ser herdeiros necessários, através da Certidão de Óbito (Id nº 29889713 – autos principal), bem como documentos pessoais que comprovam a filiação (ID nº 29889701), logo, torna-se realmente desnecessária a abertura de inventário.

Cumpre ressaltar ainda, que o espólio, por sua vez, representado em juízo legalmente pelo inventariante, como sabido, consiste no conjunto de bens que integram o patrimônio deixado pelo de cujus. Assim, em não havendo espólio, basta a citação pessoal de cada um dos herdeiros para a regularização do polo processual.

Nesse sentido segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS REMANESCENTES REFERENTES À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
FALECIMENTO DOS AUTORES. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES SEM A NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. CRÉDITOS QUE NÃO EXISTIAM À ÉPOCA DA FINALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO. AGRAVANTES QUE SÃO OS ÚNICOS HERDEIROS, E QUE NÃO DISPUTAM ENTRE SI VALORES.

SUCESSÃO HEREDITÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO NA EXECUÇÃO DOS HERDEIROS DO EXEQUENTE (ART. 778, II, § 1º, DO CPC). ABERTURA DE SOBREPARTILHA QUE CONFRONTARIA O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES QUE DEVE SER AUTORIZADO. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 5ª C. Cível - 0073782-24.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 21.09.2021)(TJ-PR - AI: 00737822420208160000 Curitiba 0073782-24.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 21/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO.
INCIDÊNCIA DE ITCD. In casu, verifica-se pela certidão de óbito juntada que o autor falecido não deixou bens a partilhar.
Assim, na esteira do entendimento desta Corte, no caso de falecimento da parte credora e na ausência de bens deixados pela mesma a não ser o crédito oriundo da ação ordinária, se faz desnecessária a abertura de inventário, bastando, para tanto, a habilitação de seus sucessores aos autos, nos termos dos artigos 110 e 688 do CPC/2015.
Precedentes. (...). DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70077412005, Vigésima Quinta Câmara... Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 28/08/2018). (TJ-RS - AI: 70077412005 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 28/08/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/09/2018)

Logo, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023